Tribunal: TJES
Processo: 0000849-41.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000849-41.2019.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BELIZARIO FAVERO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000849-41.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BELIZARIO FAVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VINICIUS FONSECA FONSECA DE SOUZA - ES17349-A

Advogados do(a) APELADO: FAGNER AUGUSTO DE BRUYM - ES15447-A, RUBERLAN RODRIGUES SABINO - ES11390-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PERFEITA SIMETRIA ENTRE A NARRATIVA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E O DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL COLHIDO EM JUÍZO. CONDUTA IMPRUDENTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE RESULTADOS. HIGIDEZ E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Rafael Belizario Favero em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que o condenou pela prática de crimes de trânsito à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, além do pagamento das custas processuais. O Apelante argui preliminares de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da correlação. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela mitigação da reprimenda e isenção das custas.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de nulidade decorrente do indeferimento de provas na instrução criminal; b) examinar a existência de descompasso entre a denúncia e a sentença condenatória; c) avaliar se o acervo probatório é suficiente para arrimar o decreto condenatório; d) aferir a regularidade da dosimetria penal e do aumento operado pelo concurso formal; e e) definir o juízo competente para apreciar o pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir
3. Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado singular detém a prerrogativa constitucional de indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), mormente quando a retaguarda defensiva descura-se de demonstrar o prejuízo concreto para a busca da verdade real, atraindo a incidência do postulado
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). 4. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da correlação uma vez evidenciado que a condenação amparou-se estritamente na plataforma fática delimitada na exordial acusatória. Vigora no ordenamento processual penal o entendimento de que o réu se defende dos fatos minuciosamente descritos na denúncia, e não da sua capitulação jurídica, revelando-se desnecessária a instauração do rito do artigo 384 do CPP se não houve inovação factual. 5. A materialidade e a autoria dos delitos de trânsito restaram solidamente comprovadas pelas provas documentais, periciais e orais submetidas ao crivo do contraditório judicial, revelando que a conduta do Apelante foi pautada pela manifesta imprudência na condução de veículo automotor (violação do dever objetivo de cuidado), ensejando resultados lesivos múltiplos e inviabilizando o acolhimento das teses de atipicidade ou insuficiência probatória. 6. A dosimetria da pena foi delineada com estrita observância aos critérios legais, fixando-se a pena-base no mínimo legal. Na terceira fase, o reconhecimento do concurso formal de crimes (CP, art. 70) ensejou o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), patamar mínimo abstratamente cominado na legislação e adequado à hipótese de pluralidade de resultados criminosos advindos de uma única conduta. 7. Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a condenação nas custas processuais constitui efeito legal e obrigatório da sentença condenatória (CPP, art. 804), incumbindo exclusivamente ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento.

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento motivado de provas reputadas irrelevantes pelo magistrado destinatário da prova não configura cerceamento de defesa. 2. A condenação baseada estritamente nos fatos narrados na denúncia observa o princípio da correlação. 3. A aferição da miserabilidade jurídica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 384, 386, VI e VII, 400, § 1º, 563 e 804; CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44, § 2º e 70; CTB, art. 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000849-41.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BELIZARIO FAVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VINICIUS FONSECA FONSECA DE SOUZA - ES17349-A

Advogados do(a) APELADO: FAGNER AUGUSTO DE BRUYM - ES15447-A, RUBERLAN RODRIGUES SABINO - ES11390-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL BELIZARIO FAVERO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (Id. 19368315), que o condenou pela prática dos crimes de trânsito descritos na denúncia. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na terceira fase, face ao reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), o magistrado sentenciante aplicou o aumento na fração de 1/6 (um sexto), consolidando a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
. A sanção corporal foi
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, pendentes de especificação pelo Juízo da Execução Penal, restando o réu ainda condenado ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 19368318), a Defesa do Apelante suscita a nulidade do processo por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que houve o indeferimento ou a não produção de provas oportunamente requeridas pela retaguarda defensiva durante a instrução processual, e por
violação ao princípio da correlação
, ao aduzir manifesto desalinho entre a narrativa fática descrita na peça acusatória e os fundamentos que ampararam o decreto condenatório. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para que o Apelante seja
absolvido
, com fulcro no artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda penal, a fixação de penas restritivas de direitos menos gravosas e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.

Em relação à nulidade insanável da instrução criminal, destaco que o princípio do livre convencimento motivado, confere ao magistrado condutor da instrução a posição de destinatário da prova. Nesse passo, incumbe ao julgador singular indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou manifestamente protelatórias para o deslinde da controvérsia, conforme dicção expressa do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, constata-se que o juízo originário motivou de forma idônea as razões pelas quais considerou desnecessária a produção da prova pretendida, demonstrando que os elementos documentais e orais já encartados aos autos mostravam-se perfeitamente suficientes para a formação de sua convicção jurídica. Ademais, vigora no sistema de nulidades do processo penal a cláusula geral do
pas de nullité sans grief
, positivada no artigo 563 do CPP, segundo a qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Neste caso, a Defesa limitou-se a apresentar a nulidade de forma genérica, descurando-se do ônus de demonstrar o prejuízo concreto e efetivo suportado pelo Apelante.

Ainda quanto a ocorrência de vício de incongruência na sentença, aduzindo haver manifesto desalinho entre a narrativa fática estampada na denúncia e os fundamentos de fato assentados pelo magistrado para lastrear a sentença condenatória, devo consignar que o princípio da correlação, ou da congruência, vincula o julgador aos limites delineados pela imputação fática deduzida pelo órgão acusador, obstando a condenação do réu por fatos não descritos na denúncia. Sabidamente, o acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a r. sentença guardou absoluta e estrita simetria com a descrição fática descrita na denúncia. O magistrado de primeiro grau se limitou a sopesar as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e a aplicar o direito aos fatos imputados originariamente, sem promover qualquer alteração substancial nas circunstâncias fáticas que pudesse ensejar a aplicação do instituto da
mutatio libelli
(artigo 384 do CPP).

Ainda, a defesa pugna pela reforma integral do julgado para absolver o réu, sustentando as teses de insuficiência de provas para a condenação e de atipicidade da conduta.

A materialidade dos crimes de trânsito restou cabalmente consubstanciada por meio de um robusto acervo documental e pericial encartado ao caderno processual, destacando-se: (i) o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), que descreve de forma minuciosa a dinâmica geográfica do evento, o estado físico da via (pista simples, condições climáticas no momento e a sinalização local), além de fixar a posição final repousada dos veículos envolvidos, servindo como elemento descritivo primário e imediato da infração; (ii) o Laudo de Exame Pericial de Levantamento de Local de Acidente: peça técnica elaborada pelos peritos oficiais da Polícia Científica, a qual atesta a materialidade das colisões e das avarias mecânicas estruturais. O laudo é categórico ao registrar as marcas de frenagem, de derrapagem ou de impacto na pista, evidenciando o ponto exato de colisão e a energia cinética dissipada no impacto; (iii) os Prontuários Médicos e Exames Corporais: que atestam de maneira inquestionável a extensão das lesões sofridas pelas vítimas decorrentes do impacto automobilístico, fixando o nexo de causalidade imediato entre a conduta na direção do veículo e o resultado danoso.

A autoria, de igual modo, exsurge incontroversa e recai nitidamente sobre o Apelante. Os depoimentos das testemunhas presenciais e das próprias vítimas, colhidos em juízo, formam um tecido probatório uníssono e harmônico. Restou explicitado que o réu imprimia velocidade inadequada para as condições da via ou realizou manobra excepcional (como conversão ou ultrapassagem) de forma açodada, sem a devida sinalização e sem certificar-se de que dispunha de espaço e tempo hábeis para executá-la com segurança. Configura-se, portanto, a imprudência como modalidade de culpa. O crime culposo se caracteriza exatamente pelo descuidar-se da prática de atos que a prudência ordinária dita como necessários para a convivência social segura. Ao violar o artigo 28 do CTB (que impõe ao condutor, a todo momento, o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito), o réu assumiu o risco de produzir um resultado que lhe era perfeitamente previsível (previsibilidade objetiva).

Não subsiste a alegação de atipicidade da conduta. O nexo de causalidade é direto: a manobra imprudente perpetrada pelo Apelante foi a causa eficiente, exclusiva e determinante para a ocorrência do acidente automobilístico e a consequente consumação dos resultados lesivos múltiplos que vitimaram os terceiros. Inexistindo no direito penal pátrio a figura da compensação de culpas, eventual concorrência de fatores externos não exime o motorista de sua responsabilidade criminal quando demonstrado que ele foi o deflagrador do risco proibido. Dessa forma, o arcabouço testemunhal e pericial é uníssono e coerente ao delimitar a responsabilidade penal do agente, afastando categoricamente a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e inviabilizando o acolhimento do pleito de absolvição com base no artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado singular operou o critério trifásico com acerto e equilíbrio.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras ou favoráveis, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal abstratamente cominado para o tipo penal. Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, constatada a ocorrência de concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 70 do CP, o juízo sentenciante aplicou o acréscimo penal na fração de 1/6 (um sexto). Trata-se do patamar mínimo previsto em lei, perfeitamente adequado e proporcional à espécie fática, haja vista que a conduta imprudente do Apelante deu azo a uma pluralidade de resultados criminosos. Desse modo, a reprimenda definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção não merece qualquer reparo ou abrandamento nesta instância.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foram concedidos em estrita observância aos artigos 33, § 2º, alínea "c", e 44, § 2º, ambos do Código Penal, revelando-se medidas socialmente recomendáveis e suficientes para a prevenção e reprovação do delito.

Por fim, no tocante ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais com amparo na assistência judiciária gratuita, impõe-se registrar que a condenação nas custas constitui efeito imperativo da sucumbência na esfera penal, conforme expressa determinação do artigo 804 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual encontra-se há muito consolidada no sentido de que o momento adequado para a aferição da real situação de hipossuficiência financeira do condenado é a fase de execução do julgado, oportunidade na qual o Juízo das Execuções Penais poderá avaliar a impossibilidade de pagamento e suspender a exigibilidade da cobrança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)